Tribunal: STF
Processo: Rcl 93306
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Pacífico José Dantas Fernandes para garantir a autoridade da decisão proferida no Habeas Corpus — HC 232.627/DF pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte — TJRN.

A defesa técnica narra que Luiz Fabrício do Rêgo Torquato, prefeito do Município de Pau dos Ferros/RN entre 2013 e 2016, foi denunciado pelo Ministério Público por crimes licitatórios supostamente praticados durante o exercício do mandato e em função dele, em concurso com o  reclamante e com Maria Tereza da Silveira Mesquita, ex-secretária de Saúde do Município.

Expõe que:

Em razão de o corréu ter deixado o cargo em 2016, a investigação foi remetida à Promotoria de Justiça de primeiro grau (p. 228-229, Doc. II – Autos), que ofereceu a denúncia perante o Juízo a quo em razão da jurisprudência então vigente do STF (Inq 687/SP-QO), de 2001, segundo a qual o foro por prerrogativa de função não subsistia após a cessação do mandato (doc. 1, p. 2).

Afirma que, em 12/3/2025, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior”.

Diante disso, o juízo a quo declinou da competência para o processamento da ação penal ao TJRN.

Assevera que, após a chegada dos autos ao TJRN, a desembargadora relatora também declinou da competência e determinou a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau sob o pretexto de que “o próprio Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos de tal decisum, preserva situações processuais inerentes a fixação da competência já consolidadas”.

Segundo alega, para a relatora, “não é possível rediscutir a competência já fixada sob a égide de jurisprudência anteriormente vigente”, uma vez que “a modulação definida pelo Supremo Tribunal Federal, conforme já anotado, tem como objetivo preservar a estabilidade da jurisdição penal, impedindo alterações em competências já consolidadas”.

Sustenta que esta conclusão configura afronta direta ao que realmente foi decidido no precedente em questão, a ensejar a procedência da presente reclamação.

Ao final, requer, liminarmente:

[...] sobrestamento da ação penal em curso no Juízo de primeiro grau (proc. 0100157-18.2020.8.20.0108) até o julgamento de mérito desta ação constitucional, tudo em vistas a garantir a economia processual (doc. 1, p. 8).

Quanto ao mérito, requer:

[...] seja julgada procedente a reclamação para reconhecer a afronta à autoridade da decisão desta Corte tomada no julgamento do HC 232.627/DF e declarar a competência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para o processamento da ação penal, que tem ex-Prefeito como acusado por fatos praticados durante e em razão do mandato, o que se pede com espeque no art. 29, X, da CF c/c art. 71, I, “d”, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte (doc. 1, p. 8).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido em parecer assim ementado:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. SUBSISTÊNCIA APÓS A CESSAÇÃO DO MANDATO. CRIMES PRATICADOS NO EXERCÍCIO E EM RAZÃO DO CARGO. NOVO PARADIGMA FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC Nº 232.627/DF. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. MODULAÇÃO QUE RESSALVOU A VALIDADE DOS “ATOS” E NÃO A “COMPETÊNCIA”. TENTATIVA DE ESTABILIZAÇÃO DA JURISDIÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. RISCO DE PRODUÇÃO DE PROVA NULA POR JUÍZO INCOMPETENTE. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 
1. A tese firmada no HC nº 232.627/DF estabelece que a prerrogativa de foro para crimes funcionais subsiste mesmo após o afastamento do cargo, com aplicação imediata aos processos em andamento. 
2. A ressalva contida no precedente vinculante quanto aos atos praticados sob a égide da jurisprudência anterior visa unicamente preservar a validade de depoimentos, perícias e decisões interlocutórias, e não perenizar a competência de juízo que se tornou absolutamente incompetente.
3. O entendimento do Tribunal de origem, ao sustentar a "estabilização da competência" na primeira instância, contraria frontalmente a determinação de aplicação imediata da nova interpretação. 
4. O periculum in mora evidencia-se pela designação de audiência de instrução perante o juízo de primeiro grau, o que acarreta risco iminente de produção de prova nula e prejuízo à economia processual. 
- Parecer pela procedência da reclamação (doc. 9, p. 1).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, anoto que, apesar de o reclamante não ser  detentor do foro por prerrogativa de função perante o TJRN, figura como corréu em ação penal na qual também é investigado o ex-Prefeito Luiz Fabrício do Rêgo Torquato, este sim titular de prerrogativa de foro naquela Corte. 

Nesse contexto, mesmo que seja possível o desmembramento da ação penal para que somente o detentor do foro permaneça sendo processado no TJRN, não há notícia nos autos de que tal providência tenha sido adotada.

Ainda quanto ao conhecimento da reclamação, registro que, embora em um primeiro momento tenha firmado o entendimento de que o paradigma indicado na petição inicial se aplicaria exclusivamente aos processos de competência originária do Supremo Tribunal Federal, esta Suprema Corte tem ampliado tal orientação para processos de competência de outros tribunais.

No caso, o TJRN, após o julgamento do HC 232.627/DF, determinou a devolução dos autos à origem, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS INTERNOS. PRERROGATIVA DE FORO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA NOVA TESE DO STF. COMPETÊNCIA CONSOLIDADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto em desfavor de decisão monocrática que determinou a devolução dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da ação penal e a baixa do feito no sistema de 2º grau. O agravante sustenta que a nova orientação do STF sobre prerrogativa de foro permitiria o processamento do feito pelo Tribunal de Justiça. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se a nova interpretação do STF quanto à prerrogativa de foro, fixada no HC 232.627/DF e na QO no Inq. 4787, permite o retorno da competência ao Tribunal de Justiça, mesmo após ter sido anteriormente declinada para o juízo de primeiro grau com base na jurisprudência então vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A nova tese firmada pelo STF reconhece a subsistência do foro por prerrogativa de função mesmo após o encerramento do mandato, desde que o crime tenha sido praticado no exercício do cargo e em razão das funções, mas sua aplicação foi modulada com efeitos ex nunc, alcançando apenas os feitos em curso sem definição consolidada da competência. 
4. A modulação fixada pelo STF teve por finalidade preservar os atos processuais praticados sob a jurisprudência anterior, inclusive o declínio de competência, evitando retroações que comprometam a segurança jurídica e a estabilidade institucional. 
5. O declínio de competência formalizado pelo TJRN consolidou a jurisdição da primeira instância e permitiu a regular tramitação do feito perante o juízo de origem. 
6. A manutenção da decisão agravada assegura racionalidade institucional, evita sobrecarga indevida dos tribunais e garante o respeito aos princípios da duração razoável do processo e da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: (i) A nova tese do STF sobre foro por prerrogativa de função, firmada no HC 232.627/DF e na QO no Inq. 4787, possui eficácia ex nunc e não se aplica a processos com competência já consolidada e definida sob a jurisprudência anterior. (ii) A consolidação da competência sob o entendimento anterior, em razão de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, impede rediscussão posterior à luz da nova orientação, sob pena de violação à segurança jurídica e à racionalidade institucional (doc. 4, pp. 670-671).

Como se observa, na decisão reclamada sustentou-se que o declínio de competência formalizado pelo TJRN consolidou a jurisdição da primeira instância e permitiu a regular tramitação do feito perante o juízo de origem.

O TJRN entendeu que a modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal teve por finalidade preservar os atos processuais praticados sob a jurisprudência anterior, inclusive o declínio de competência, evitando retroações que comprometam a segurança jurídica e a estabilidade institucional.

Ocorre que, ao julgar o HC 232.627/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.

Naquela ocasião, ficou expressamente consignado no acórdão a determinação de aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados os atos já praticados pelo Supremo Tribunal Federal e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior.

Eis a ementa do referido julgado:

Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Abrangência do foro por prerrogativa de função. Revisitação do tema para assentar a tese de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. Concessão da ordem de habeas corpus. 
I. Caso em exame 
1. Inquérito instaurado sob supervisão deste Tribunal para apurar envolvimento de ex-Deputado Federal em supostos delitos funcionais. 
2. Fato relevante. Segundo a autoridade policial, os fatos investigados teriam ocorrido durante o exercício do cargo e em razão dele. Porém, com o fim do mandato, o inquérito foi encaminhado para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência originária dos Tribunais para julgamento de crimes cometidos no cargo e em razão das funções prevalece mesmo depois de cessado seu exercício. 
III. Razões de decidir 
4. Oportunidade para que a Corte aprimore a orientação em vigor, a partir do raciocínio e dos critérios utilizados pela corrente vencedora na AP 937-QO: a interpretação de que o foro especial deve ser concebido e aplicado em vista da natureza do crime praticado pelo agente público, e não de critérios temporais relacionados ao exercício atual do mandato. 
5. A doutrina aponta para o duplo escopo do foro especial: de um lado, evitar pressões externas sobre o órgão julgador e, de outro, proteger a dignidade de determinados cargos públicos, garantindo tranquilidade e autonomia ao seu titular. São duas perspectivas que, reunidas, servem de justificação para a prerrogativa de foro. Uma é a contraface da outra. Por isso, Victor Nunes Leal falava em “uma garantia bilateral, garantia contra e a favor do acusado”. 
6. Tais fundamentos mostram que o foro privativo serve a propósitos virtuosos: manter a estabilidade das instituições democráticas e preservar o funcionamento do Estado. Essa justificação contribui, ainda, para rechaçar aleivosias semeadas contra a sua manutenção pela Constituição de 1988. Desmente a falsa crença de que o foro especial constitui privilégio incompatível com o regime republicano e que serviria apenas para blindar a classe política. Como prerrogativa do cargo, o foro especial contribui para o equilíbrio e a harmonia entre os Poderes e para a eficiente condução dos negócios públicos. 
7. Até por se tratar de prerrogativa do cargo, e não de privilégio pessoal, o foro privativo para atos cometidos no exercício das funções deve subsistir mesmo após a cessão do exercício funcional. Afinal, a saída do cargo não ofusca as razões que fomentam a outorga de competência originária aos Tribunais. O que ocorre é justamente o contrário. É nesse instante que adversários do ex-titular da posição política possuem mais condições de exercer influências em seu desfavor, e a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências. 
8. Há mais. A subsistência do foro especial, após a cessação das funções, também se justifica pelo enfoque da preservação da capacidade de decisão do titular das funções públicas. Se o propósito da prerrogativa é garantir a tranquilidade necessária para que o agente possa agir com brio e destemor, e tomar decisões, por vezes, impopulares, não convém que, ao se desligar do cargo, as ações penais contra ele passem a tramitar no órgão singular da justiça local, e não mais no colegiado que, segundo o legislador, reúne mais condições de resistir a pressões indevidas. 
9. O entendimento atual também causa flutuações de competência no decorrer de causas criminais e traz instabilidade para o sistema de Justiça. Ele abre uma brecha que permite a alteração da competência pela vontade do acusado. O parlamentar pode, por exemplo, renunciar antes da fase de alegações finais, para forçar a remessa dos autos a um juiz que, aos seus olhos, é mais simpático aos interesses da defesa. 
10. Afora o declínio de competência por ato voluntário do agente, as vicissitudes da vida política podem acarretar abrupta cessação do foro privativo. Tome-se como exemplo o Senador que, ao fim do mandato, é eleito para o cargo de Deputado Federal, ou vice-versa. Ou, ainda, do Vice-Presidente que assume o cargo de Presidente da República, depois da renúncia do titular. A aplicação da tese firmada na AP 937-QO, sem qualquer temperamento, importaria a remessa dos inquéritos e ações para a primeira instância, e o acusado ficaria exposto aos riscos que a lei quis conter ao estabelecer o foro especial. O equívoco é tão grande que o Plenário foi obrigado a relativizar a regra geral para estabelecer que a prerrogativa de foro subsiste quando o parlamentar federal é eleito, sem interrupção do mandato, para a outra Casa Legislativa (Inq. 4342-Q O, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.6.2022). 
11. É necessário avançar no tema, para estabelecer um critério geral mais abrangente, focado na natureza do fato criminoso, e não em elementos que podem ser manobrados pelo acusado (permanência no cargo). A proposta apresentada atende a essa finalidade. Preservados os aspectos centrais do entendimento firmado na AP 937-QO, ela estabiliza o foro para julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão dele, ao mesmo tempo que depura a instabilidade do sistema e inibe deslocamentos que produzem atrasos, ineficiência e, no limite, prescrição. 
IV. Dispositivo e tese 
12. Concessão da ordem de habeas corpus para firmar a competência do STF para julgar a ação penal, tendo em vista que a própria denúncia indica que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas durante o exercício do mandato e em razão das suas funções. Tese de julgamento: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício (HC 232.627/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16/7/2025).

Registro que a ressalva dos atos já praticados não constitui uma perpetuação da competência — até mesmo porque essa compreensão esvaziaria por completo a determinação de aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso —, mas tem o propósito de preservar a validade de tais atos, evitando a sua repetição desnecessária, o que poderia causar atrasos injustificados na tramitação dos processos.

Com efeito, a determinação de aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, associada à fixação de uma tese de julgamento, denota que a referida decisão deve ser observada por todos os demais órgãos do Poder Judiciário.

Nesse contexto, a reclamação constitucional é o instrumento adequado para se fazer cumprir decisões destinadas a ter eficácia ampla, tendo em conta o papel que lhe é atribuído pela Constituição: garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 

Concluo, assim, na linha do voto que proferi no HC 232.627/DF, que a tese fixada no referido julgamento, juntamente com a determinação de sua aplicação imediata aos processos em curso, contribui para garantir uniformidade, eficiência e segurança jurídica aos provimentos jurisdicionais, evitando oscilações incessantes de competência e declínios indefinidos de processos, circunstâncias aptas a ocasionar procrastinações e ocorrências prescricionais.

Nesse sentido, menciono:

Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Foro por prerrogativa de função. Ex-prefeito. Crimes praticados no exercício do cargo e em razão das funções. Superveniência de novo entendimento do STF (HC 232.627/DF). Aplicação imediata aos processos em curso. Inexistência de ofensa à segurança jurídica ou de prejuízo à defesa. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
I. Caso em exame: 
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação constitucional, para cassar acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e assentar a competência daquela Corte para o processamento e julgamento de ações penais movidas contra ex-prefeito e corréus. Pretensão do agravante, corréu nas ações penais, de ver restabelecida a decisão do tribunal de origem que, com base em jurisprudência superada, declinou da competência para o juízo de primeiro grau após o término do mandato do ex-prefeito. 
II. Questão em discussão: 
Definir se o novo entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 232.627/DF, que estabeleceu a subsistência do foro por prerrogativa de função mesmo após a cessação do mandato, possui aplicação imediata aos processos em curso, sobrepondo-se a decisões anteriores de declínio de competência proferidas com base na orientação jurisprudencial pretérita. 
III. Razão de decidir: 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 232.627/DF e a Questão de Ordem no Inq. 4.787, revisou seu entendimento para assentar que "a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo". A Corte determinou expressamente a aplicação imediata da nova orientação aos processos em curso. O ato reclamado, proferido após a consolidação do novo paradigma, ao insistir na remessa dos autos à primeira instância, afrontou a autoridade das decisões deste Tribunal. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém. 
IV. Dispositivo: 
Agravo regimental não provido (Rcl 81.139 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/9/2025).

Com a mesma compreensão, destaco as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: Rcl 80.914/AM, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 8/8/2025, e Rcl 81.071 MC/GO, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1º/7/2025. 

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 0816011-68.2025.8.20.0000 e assentar a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte para o processamento e julgamento do feito, com a preservação dos atos processuais já praticados, nos termos do HC 232.627/DF.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Comunique-se a autoridade reclamada.

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator